Tribunal: TJES
Processo: 5017501-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. FUGA DO LOCAL DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de ato que mantém a prisão preventiva do paciente.

2. A impetrante sustenta a ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, afirmando que a decisão baseou-se na gravidade abstrata do delito, e ressalta tratar-se de réu primário, com bons antecedentes e residência fixa, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, tendo sido decretada apenas com base na gravidade abstrata do delito; (ii) verificar se há ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão; (iii) examinar a suficiência de medidas cautelares diversas do cárcere; e (iv) avaliar a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente para a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, extraídos de extensa investigação policial (Operação Sangue Frio), que apurou a existência de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com atuação em diversos estados.

5. O
fumus commissi delicti
encontra-se demonstrado por meio de interceptações telefônicas, registros contábeis e apreensões, que indicam o envolvimento direto do paciente na logística de transporte e na movimentação financeira do grupo criminoso.

6. O
periculum libertatis
está configurado pela gravidade concreta das condutas, que revelam a periculosidade do agente: o paciente ocupava posição de destaque na estrutura criminosa, era responsável pela arrecadação de valores e chegou a empreender fuga em duas ocasiões, demonstrando risco concreto de evasão e comprometimento da aplicação da lei penal.

7. A fundamentação do decreto prisional é idônea e atende às exigências do art. 312 do CPP, pois baseia-se em dados objetivos, e não na gravidade em abstrato dos delitos imputados.

8. A contemporaneidade dos motivos encontra-se preservada, uma vez que o lapso temporal entre os fatos (setembro/2024) e a prisão (julho/2025) decorre da complexidade da investigação conduzida pela Polícia Federal, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC n. 850.798/TO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2023).

9. A gravidade e a extensão da atividade delitiva, associadas ao papel ativo do paciente na organização criminosa, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, evitando a reiteração delitiva e assegurando a eficácia da persecução penal.

10. As condições pessoais favoráveis – primariedade, residência fixa e trabalho lícito – não afastam a necessidade da prisão, quando presentes os requisitos legais da medida extrema, conforme entendimento reiterado do STJ (AgRg no RHC n. 223.637/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2025).

11. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes, diante da gravidade dos crimes imputados e da estrutura hierarquizada da organização criminosa, o que demanda a segregação cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade real das condutas e o risco à ordem pública.

2. O lapso temporal decorrente da complexidade investigativa não descaracteriza a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/09/2025; STJ, AgRg no HC n. 850.798/TO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 1.018.351/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07/10/2025; STJ, AgRg no RHC n. 223.637/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/10/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017501-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VALVILSON DA SILVA ROLIN

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE REAL DAS CONDUTAS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. FUGA DO LOCAL DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em face de ato que mantém a prisão preventiva do paciente.

2. A impetrante sustenta a ausência de fundamentos concretos para a manutenção da custódia cautelar, afirmando que a decisão baseou-se na gravidade abstrata do delito, e ressalta tratar-se de réu primário, com bons antecedentes e residência fixa, razão pela qual requer a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, tendo sido decretada apenas com base na gravidade abstrata do delito; (ii) verificar se há ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão; (iii) examinar a suficiência de medidas cautelares diversas do cárcere; e (iv) avaliar a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente para a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, extraídos de extensa investigação policial (Operação Sangue Frio), que apurou a existência de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com atuação em diversos estados.

5. O
fumus commissi delicti
encontra-se demonstrado por meio de interceptações telefônicas, registros contábeis e apreensões, que indicam o envolvimento direto do paciente na logística de transporte e na movimentação financeira do grupo criminoso.

6. O
periculum libertatis
está configurado pela gravidade concreta das condutas, que revelam a periculosidade do agente: o paciente ocupava posição de destaque na estrutura criminosa, era responsável pela arrecadação de valores e chegou a empreender fuga em duas ocasiões, demonstrando risco concreto de evasão e comprometimento da aplicação da lei penal.

7. A fundamentação do decreto prisional é idônea e atende às exigências do art. 312 do CPP, pois baseia-se em dados objetivos, e não na gravidade em abstrato dos delitos imputados.

8. A contemporaneidade dos motivos encontra-se preservada, uma vez que o lapso temporal entre os fatos (setembro/2024) e a prisão (julho/2025) decorre da complexidade da investigação conduzida pela Polícia Federal, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC n. 850.798/TO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 2023).

9. A gravidade e a extensão da atividade delitiva, associadas ao papel ativo do paciente na organização criminosa, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, evitando a reiteração delitiva e assegurando a eficácia da persecução penal.

10. As condições pessoais favoráveis – primariedade, residência fixa e trabalho lícito – não afastam a necessidade da prisão, quando presentes os requisitos legais da medida extrema, conforme entendimento reiterado do STJ (AgRg no RHC n. 223.637/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2025).

11. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes, diante da gravidade dos crimes imputados e da estrutura hierarquizada da organização criminosa, o que demanda a segregação cautelar para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade real das condutas e o risco à ordem pública.

2. O lapso temporal decorrente da complexidade investigativa não descaracteriza a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, V; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 220.364/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/09/2025; STJ, AgRg no HC n. 850.798/TO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 16/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 1.018.351/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 07/10/2025; STJ, AgRg no RHC n. 223.637/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALVILSON DA SILVA ROLIN
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5001136-21.2025.8.08.0050.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que não houve o apontamento de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, tendo sido decretada com base na gravidade em abstrato do delito.

Afirma, ainda, que se trata de réu primário, bons antecedentes e residência fixa.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 16601253).

Decisão de ID nº 16648807 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16698552) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
VALVILSON DA SILVA ROLIN
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 5001136-21.2025.8.08.0050.

A impetrante aduz, em breve síntese, a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que não houve o apontamento de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, tendo sido decretada com base na gravidade em abstrato do delito.

Afirma, ainda, que se trata de réu primário, bons antecedentes e residência fixa.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivo para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Sabe-se que “
a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no RHC n. 220.364/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

No caso, a Defesa sustenta a suposta ausência dos requisitos da prisão preventiva sob os seguintes argumentos: i) ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão; ii) não haveria continuidade da atuação criminosa e iii) não demonstração da gravidade em concreto das condutas atribuídas ao paciente.

Consta dos autos que o paciente e outras 26 (vinte e seis) pessoas foram denunciadas no âmbito de operação realizada pela Polícia Federal (“Operação Sangue Frio”), na qual se investigou organização criminosa estruturada e voltada para a prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, estendendo-se a outros estados da federação, como Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Em relação ao paciente VALVILSON, a denúncia (ID nº 16488765) imputa a ele a prática dos crimes previstos no art. 2, § 3º, da Lei nº 12.850/2013; nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei nº 11.343/2006; no art. 1º da Lei nº 9.613/1998 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003.

De acordo com a peça acusatória, o acusado VALVILSON seria um dos integrantes da organização criminosa liderada pelo corréu DELZENIL GOMES OLIVEIRA, atuando ativamente como operador responsável por receber carregamentos, efetuar transbordos e distribuir cocaína no Estado do Espírito Santo.

A investigação apontou, ainda, que VALVILSON também possuía função de arrecadação e prestação de contas dos valores oriundos do tráfico de drogas, além de encaminhar recursos para contas de “laranjas” indicados por DELZENIL, dissimulando a origem ilícita dos capitais.

Destaco que a Defesa não se insurge quanto a presença do
fumus comissi delicti
, o qual se encontra demonstrado pelos elementos que integram o inquérito policial, com destaque para diversos relatórios de extração de dados telefônicos contendo conversas e mídias relacionadas ao recebimento/distribuição de entorpecentes, registros financeiros, além de apreensão de anotações referentes à contabilidade do tráfico.

O
periculum libertatis
, ao contrário do defendido pela impetrante, resta evidenciado pela gravidade concreta das condutas imputadas ao acusado, as quais revelam a sua periculosidade e, via de consequência, a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Embora a impetrante alegue que a autoridade coatora teria se valido da “gravidade abstrata dos delitos” para fundamentar a prisão preventiva, analisando-se as decisões que decretaram e mantiveram a prisão do paciente, verifica-se que foram apontados elementos concretos que justificam a prisão.

Especificamente em relação ao paciente VALVILSON, o ato coator apontou que ele exercia posição de destaque na organização criminosa liderada por DELZENIL, sendo o “
responsável pelo recebimento de entorpecentes, (...), pela arrecadação de valores provenientes do tráfico e pela prestação de contas direta ao líder”
.

Têm-se, ainda, que o paciente teria empreendido fuga em duas oportunidades: a primeira, quando conduzia o veículo Fiat Toro na BR-101, para prestar apoio logístico para o transporte de carga com drogas, e, após ser abordado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal, o paciente logrou escapar, abandonando o veículo e se evadindo a pé; e a segunda, quando foi alvo de mandado de busca e apreensão/prisão temporária na residência onde morava com sua irmã e sua mãe, oportunidade em que ele tentou se evadir pulando o muro da residência.

Tais fatos revelam um
risco concreto
de fuga, de modo que a prisão se faz necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

Outrossim, como apontado pela autoridade coatora: “
Sua
[VALVILSON]
perigosa fuga de abordagem policial, que deu início à apreensão de seu celular, e o uso de familiares para ocultação de patrimônio, demonstram sua total dedicação à atividade criminosa”
.

Ressalto que “
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

Na mesma linha, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 899), que para a garantia da ordem pública “
faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não da culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.

E, na hipótese, resta suficientemente demonstrada a periculosidade do acusado, evidenciada pela complexidade da estrutura criminosa na qual ele atuava como operador logístico e o vultoso numerário movimentado, valendo-se de diversos “laranjas” e empresas de fachada.

Inclusive, consta do relatório final elaborado pela PF o seguinte (grifei):

(...) VALVILSON DA SILVA ROLIN (CPF nº 146.800.547-27) ocupou posição de destaque dentro da organização criminosa liderada por DELZENIL GOMES DE OLIVEIRA,
atuando como principal executor das ordens de seu chefe no Espírito Santo. Foi responsável por conduzir veículos utilizados no transporte de drogas
, a exemplo do Fiat Toro vinculado ao transbordo de aproximadamente 200 kg de cocaína em Viana/ES, em 16/09/2024. Além de gerenciar a logística local,
VALVILSON esteve diretamente envolvido na arrecadação de valores provenientes da venda de entorpecentes, mantendo constante comunicação com DELZENIL e prestando contas sobre entregas, coletas de dinheiro e movimentação de bens.
Sua participação foi confirmada por meio da análise de diálogos interceptados e pela apreensão de materiais em seus veículos e residências, incluindo celular utilizado para coordenação criminosa e acessórios compatíveis com armamento de uso restrito.
Sua conduta demonstra subordinação hierárquica e dedicação plena às atividades ilícitas, evidenciada não apenas pela sua fuga da abordagem da PRF, colocando em risco a vida de terceiros, mas também pela utilização de familiares, como sua irmã SILVANIA, para registrar veículos em nome dela e mascarar bens pertencentes ao grupo.”

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, saliento que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
o transcurso do tempo entre o fato imputado ao acusado e a decretação da prisão preventiva,
quando elastecido por conta do desenvolvimento da investigação, não enseja o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar
” (AgRg no HC n. 850.798/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

E, na hipótese, embora as atividades criminosas tenham supostamente cessado em setembro/2024, a prisão temporária do acusado somente veio a ser decretada em junho de 2025 e cumprida em julho/2025, após meses de investigação levada a cabo pela Polícia Federal, o que afasta a alegada ausência de contemporaneidade.

Em caso que reputo análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. LIDERANÇA NA ESTRUTURA DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS DEMAIS INVESTIGADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental, inexistindo nulidade da decisão agravada. 2. A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. 3. No caso, a custódia cautelar foi decretada e mantida com fundamentação idônea, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, pela utilização de linguagem cifrada nas comunicações interceptadas, pela considerável movimentação financeira incompatível com a renda declarada e pela existência de rígida estrutura hierárquica no grupo investigado, circunstâncias que indicam que o agravante, vulgo "Zé Gato", exerceria posição de liderança em organização criminosa de grande alcance voltada ao tráfico e à lavagem de capitais. 4. Com efeito, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n.329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015).
5. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que o risco atual à ordem pública subsiste diante da permanência e complexidade do grupo investigado, não havendo que se falar em esgotamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo.
6. Inviável a aplicação do art. 580 do CPP, pois o agravante não se encontra em situação fático-processual idêntica à dos demais investigados, sendo apontado como líder da associação criminosa e reincidente no crime de tráfico de drogas. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da prisão, sendo igualmente incabível a substituição por medidas cautelares alternativas, insuficientes para conter a reiteração delitiva. 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Por fim, sabe-se que “[e]
ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”(AgRg no RHC n. 223.637/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

Uma vez demonstrada a necessidade e a adequação da custódia cautelar (art. 282, § 6º, do CPP), não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.